Tribunal: CARF
Processo: 15374.972740/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.972740/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.926 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
GPA CONSTRUCAO PESADA E MINERACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ERRO PREENCHIMENTO. ORIGEM
DO CREDITO.
Indefere-se o pleito quando inexistem provas de que ocorreu o erro de fato
alegado quando do preenchimento da PER/DCOMP.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.925, de 18 de novembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 15374.967590/2009-28, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu considerá-la improcedente, para não conhecer o direito
creditório postulado e não homologar a compensação em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.972740/2009-15
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.926 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.972740/2009-15

Originariamente, a recorrente transmitiu Per/Dcomp, por meio do qual,
compensou crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, com débitos de sua
responsabilidade.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório indeferiu o pleito do
Contribuinte, sob a justificativa de que os DARFs foram localizados, mas utilizados para
quitação de débitos declarados. Assim, a compensação não foi homologada.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que se equivocou no preenchimento da Dcomp, pois o crédito postulado
seria oriundo de saldo negativo e não de pagamento indevido ou a maior.
A DRJ rejeitou as alegações do contribuinte, consignando, entre outros
argumentos, que na DIPJ transmitida (Ficha 12A, linha 19) não consta saldo negativo (valor
informado: zero).
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário.
Alega, em síntese, que se equivocou quando do preenchimento de sua DIPJ; que,
sendo o “débito” referente a 2003 e pago somente em 2005, estava impossibilitada de alterar as
declarações apresentadas em DIPJ. Porém, em pese o erro cometido, tal fato, em sua análise, não
poderia prevalecer a ponto de não lhe ser assegurado o direito de corrigir o equívoco cometido.
Sustenta ainda que, verificado o erro de preenchimento da declaração, e
demonstrado o saldo negativo apontado na DIPJ e no PER/DCOMP em análise, deve o Órgão
Julgador analisar a compensação pleiteada, inclusive com base nas informações constantes dos
bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
Entende certo que o crédito compensado de fato existe, como se averigua
facilmente na Declaração de Informes Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ – 2004, ano
calendário 2003, posto que, naquele período, a Recorrente apurou prejuízo fiscal e base negativa
da CSLL.
Por fim, colaciona jurisprudência que entende abonar sua pretensão, e pugna, ao
final, pelo reconhecimento do crédito postulado e homologação do débito apontado em sua
Dcomp.
É o relatório.

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.926 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.972740/2009-15

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme dito, a recorrente alega ter cometido equívoco no preenchimento da Dcomp,
ao indicar que a origem do crédito seria pagamento indevido, quando, na verdade,
deveria ter sido saldo negativo.
Em outros julgados, no caso de erro na indicação da origem do crédito, (ao invés de
saldo negativo, o contribuinte indicou equivocadamente recolhimento indevido ou a
maior), após análise das provas carreadas aos autos, tenho adotado o entendimento de
possibilitar a transformação da origem do crédito pleiteado em saldo negativo, e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido
quanto à certeza e liquidez do crédito requerido.
É que na análise dos elementos de provas produzidos, verifiquei naqueles casos que não
se trata de pagamento a maior das estimativas, ocorrendo, em tese, saldo negativo no
período. Se por um lado, o contribuinte confundiu esses conceitos quando da
apresentação da declaração, por outro, deixou inequívoco em suas razões de defesa e
provas carreadas de que sua intenção era mesma aproveitar crédito decorrente do
referido saldo negativo formado pelo conjunto das estimativas.
No caso em questão, não há provas nestes autos de que ocorreu o erro de fato alegado
quando do preenchimento da PER/DCOMP. Da análise da DIPJ do período, juntada
pelo próprio interessado, em especial a Ficha 12A, linha 19, verifica-se inexistir saldo
negativo, sendo informado o valor zerado.

Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito,
por NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.926 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.972740/2009-15

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital